Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011596-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), SABRINA SPENTHOF - CPF: 005.428.861-46 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MARCELO DUARTE DE ARAUJO FILHO - CPF: 012.817.441-23 (AGRAVADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011596-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sabrina Spenthof Viana

Agravada:
Marcelo Duarte de Araújo Filho

E M E N T A

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA PARTE DA SOCIEDADE E AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011596-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sabrina Spenthof Viana

Agravada:
Marcelo Duarte de Araújo Filho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Sabrina Spenthof Viana
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação denominada de exclusão de sócio c/c dissolução parcial de sociedade empresarial que move contra
Marcelo Duarte de Araújo Filho
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a destituição do réu da sociedade empresarial, afastando-o das atividades empresariais e impedindo a sua permanência no estabelecimento, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória.

Inconformada, a agravante sustenta que o agravado abandonou a sociedade empresarial, entregou as chaves à sócia, revogou sua RT como farmacêutico responsável do estabelecimento e nunca mais realizou qualquer atividade no empreendimento, ficando evidenciada a probabilidade do direito alegado
.
Segue sustentando que a manutenção da r. decisão agravada implicará em grave risco de dilapidação do patrimônio da sociedade e o encerramento das suas atividades, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 132365158).

As informações foram prestadas (id. 146712692), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011596-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sabrina Spenthof Viana

Agravada:
Marcelo Duarte de Araújo Filho

V O T O

Cinge-se dos autos que Sabrina Spenthof Viana ajuizou ação denominada de exclusão de sócio c/c dissolução parcial de sociedade empresarial em desfavor de Marcelo Duarte de Araújo Filho, aduzindo ser sócia do réu na empresa denominada Drogaria Dr. Fábio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a administração compartilhada, contudo, após a alteração na contratação dos fornecedores e na forma de pagamento dos produtos comercializados, se iniciaram as dificuldades financeiras do empreendimento, causando desentendimento entre os sócios, de modo que sugeriu a inclusão de mais um sócio na referida empresa com a finalidade de buscar mais aporte financeiro e diminuir os problemas existentes, o que não foi aceito pelo mesmo, o qual afirmou que não iria mais auxiliar a pessoa jurídica em questão e abandonou o aludido negócio em 28.09.2021, entregando as chaves, revogando sua TR como farmacêutico e não mais realizando qualquer atividade na sociedade empresarial, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sua destituição da sociedade em questão, afastando-o das atividades empresariais e impedindo a sua permanência no estabelecimento.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,
sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória
(id. 131697655)
.

Contra essa decisão se insurgem a agravante, sustentando
que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a presença d
os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, uma vez que o agravado
abandonou a sociedade empresarial, entregou as chaves à sócia, revogou sua RT como farmacêutico responsável do estabelecimento e nunca mais realizou qualquer atividade no empreendimento, ficando evidenciada a probabilidade do direito alegado
.

Segue sustentando que a manutenção da r. decisão agravada implicará em grave risco de dilapidação do patrimônio da sociedade e o encerramento das suas atividades, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que o recorrido prejudicou a sociedade empresarial, de modo a ensejar no seu afastamento imediato da administração, ainda que de forma temporária, bem como da sua permanência no empreendimento citado.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Compulsando os autos, em que pese à existência de probabilidade do direito, diante da formação da sociedade empresarial, do valor suportado pelo autor e a possível lesão ao patrimônio,
entendo necessária à oitiva da parte contrária para auferir a plausibilidade das alegações, bem como para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Dessa forma, apesar dos documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual POSTERGO a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela para após a apresentação da contestação
.”
(id. 137133697 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022)

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022